Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. AFERIÇÃO. ABSTRATO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE. PARTE. MÉRITO.
1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial atual define a legitimidade como sendo, em síntese, a pertinência subjetiva de uma parte para integrar determinada relação processual. De acordo com a teoria da asserção, esta pertinência é aferida em abstrato, com base apenas nas informações constantes da petição inicial.
2. No caso concreto, eventual ausência de vínculo do agravado com os fatos narrados na inicial é questão atinente ao mérito da demanda, de modo que sua exclusão do polo passivo vai de encontro à teoria da asserção.
3. Recurso conhecido e provido.